Tribunal: TJSP
Processo: 2020655-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica – Incidente julgado procedente - Tentativas de localização de bens penhoráveis infrutíferas – Circunstância insuficiente para deferimento do pedido – Ausência da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Falta do fornecimento de uma individualização precisa de fatos, apresentado um relato genérico - Decisão reformada – Recurso

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica – Incidente julgado procedente - Tentativas de localização de bens penhoráveis infrutíferas – Circunstância insuficiente para deferimento do pedido – Ausência da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Falta do fornecimento de uma individualização precisa de fatos, apresentado um relato genérico - Decisão reformada – Recurso provido.